Tribunal: TJSP
Processo: 1011787-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de procedência, declarando a inexistência e arbitrando indenização por danos morais em R$ 15.000,00. Insurgência da parte autora, que requer a majoração da indenização por danos morais. Apelo do réu, alegando inexistir ato ilícito a ensejar danos aos

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de procedência, declarando a inexistência e arbitrando indenização por danos morais em R$ 15.000,00. Insurgência da parte autora, que requer a majoração da indenização por danos morais. Apelo do réu, alegando inexistir ato ilícito a ensejar danos aos direitos da personalidade.
2. CASO CONCRETO: Ausência de prova da contratação entre as partes. Ônus que incumbia ao réu, nos termos do inciso II do art. 429 do CPC. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva do requerido e danos morais que ocorrem in re ipsa
3. DANO MORAL. Configurado. Cabimento do pedido subsidiário de redução do valor. Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se revela consentâneo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de condizente com a especificidade da causa. Precedentes desta Câmara.
4. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.